Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743861-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA e MARIA DAS NEVES GOMES SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172797624, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, in verbis: “Ficam os EXECUTADOS intimados para, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem bens passiveis de penhora, sob pena de, nos termos do artigo 774, V, do CPC, incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça, punido com multa em montante de até vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, acaso venha se provar, a posteriori, que existiam bens penhoráveis e omitiram do juízo, demonstrando assim, má-fé em atender a ordem judicial. Em se tratando de imóveis, deverão informar se estão livres e desembaraçados, com a obra acabada (com habite-se averbado), em andamento ou paralisada, e esclarecer se de fato tais unidades estão aptas para a constrição judicial.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, trata-se de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, diante do que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Observe-se que, somente depois de o MM. Juiz eventualmente aplicar a multa processual é que nascerá para a parte executada o gravame e o consequente interesse recursal em impugnar a respectiva decisão. Aliada à inadmissibilidade recursal acima exposta, constata-se também da consulta ao processo originário que os agravantes-executados já foram intimados (id. 176723881) para os fins do despacho supracitado e manifestaram-se nos autos (id. 178570458), o que também evidencia a perda superveniente do objeto. Nesses termos, por quaisquer dos ângulos, o presente agravo de instrumento é inadmissível. Registre-se, por fim, que, intimados sobre a admissibilidade do recurso, arts. 10 e 933 do CPC, os agravantes-executados não se manifestaram (ids. 54243221 e seguintes). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora